Tribunal: TJPA
Processo: 0804074-63.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804074-63.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: ELANE CRISTINA TEIXEIRA CORREA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA POR ABANDONO DE CARGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato do Governador do Estado do Pará que culminou em sua exoneração por abandono de cargo de professora, após processo administrativo disciplinar. A impetrante sustentou a nulidade do processo, alegando que a retirada de sua lotação pela Secretaria de Educação antes da decisão sobre seu pedido de remoção a teria impedido de exercer suas funções, o que descaracterizaria o animus abandonandi. Requereu, no mérito, a nulidade do processo administrativo, a reintegração ao cargo e o reconhecimento de ilegalidade no indeferimento de sua remoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade no processo administrativo disciplinar que culminou na exoneração da impetrante, em razão de supostas falhas procedimentais e violação ao contraditório e ampla defesa;

ii) determinar se o indeferimento do pedido de remoção, apontado como causa do abandono de cargo, é passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à análise da regularidade procedimental e da legalidade do ato administrativo, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

4.

O processo administrativo disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, conforme os documentos constantes nos autos, que indicaram a comprovação do
animus abandonandi
da impetrante.

5.

A remoção de servidor público constitui ato administrativo discricionário, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade, não configurando direito líquido e certo, especialmente quando motivado pela necessidade de atender ao interesse público, como no caso da existência de professores concursados aguardando nomeação.

6.

A alegação de que a impetrante foi retirada de sua lotação antes da decisão sobre a remoção não encontra amparo na prova pré-constituída, sendo inviável em sede de mandado de segurança a dilação probatória necessária para comprovar as supostas irregularidades.

7.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não se prestando à discussão de fatos que demandem maior apuração probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da regularidade procedimental e da legalidade do ato administrativo, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

2.

A remoção de servidor público é ato discricionário da administração pública, vinculado aos critérios de conveniência e oportunidade, não configurando direito líquido e certo quando indeferido com base em critérios objetivos e no interesse público.

3.

A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 5.810/94, arts. 178, IV; 190, II; 191-A; Lei nº 9.784/99, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RMS nº 37.276/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06.08.2013.

TJPA, MS nº 0803870-29.2018.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, Seção de Direito Público, julgado em 20.04.2021.

TJPA, AI nº 0802229-98.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 21.03.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Exelentissimos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 05.02.2025 até 12.02.2025, e presidida pelo Excelentissmo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém/PA, asinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guaimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
ELANE CRISTINA TEIXEIRA CORRÊA
contra ato atribuído ao Excelentíssimo Sr. Governado do Estado do Pará, consubstanciado na exoneração da impetrante após responder a processo administrativo disciplinar, por abandono de cargo de professora, com fundamento no art. 178, inciso IV, e art. 190, inciso II, da Lei n.º 5.810/94.

Alega que ocupava dois cargos públicos efetivos, sendo um de professora AD-4 efetiva, desde 25.08.2009, e outro de técnico administrativo em finanças junto ao Hospital Ofir Loyola, desde 07.02.2012, mas devido a problemas de saúde de sua avó, que morava em Bragança solicitou sua remoção para Bragança, no inicio do ano de 2021, mas posteriormente, foi obrigada a retornar para Belém, e para tal finalidade solicitou sua remoção para Belém, e afirma que teria indicado professor substituto, feito o requerimento e desistido da carga horária em Bragança, e que teria permanecido por 05 meses dando aula, até o mês de maio de 2021, quando a SEDUC haveria retirado retirado sua lotação.

No entanto, teve seu pedido de remoção indeferido em 05.07.2021, pela Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, por pendência de chamada de servidores concursados para a disciplina de matemática, mas que teria sido posteriormente deferido para tratamento de saúde pela impetrante, em 01.09.2021, mas que posteriormente 01 ano após o deferimento, em 08.09.2022, foi aberto processo administrativo para apurar a situação do período em que não prestou serviço de seu cargo, o que ocasionou ao final na sua demissão, publicada em 03.01.2024.

Diz que houveram falhas no processo por erro da SEDUC, tendo em vista que foi retirada da lotação da antes da resposta ao processo de remoção, e que a motivação do indeferimento da remoção sob ao argumento que haveriam professores concursados aguardando nomeação violaria seu direito, e não teria abandonado o cargo, mas sim impedida de continuar trabalhando por ato da própria SEDUC.

Discorre sobre a existência de direito líquido e certo da impetrante, sob o fundamento que seria possível a remoção requerida, com base no art. 25 e 49, inciso II, da Lei n.º 5.810/94, além do art. 9.º da Instrução Normativa n.º 01/2020-GS/SEDUC; que não teriam sido preenchidos os requisitos para a abandono de cargo, na forma prevista no art. 191-A da Lei n.º 5.810/94, quais seja:
prazo mínimo - faltas superiores a 30 dias; continuidade - dias consecutivos; intencionalidade - ausência injustificada.

Que aguardou a conclusão do processo a Impetrante continuou cumprindo seu dever funcional, sendo obrigada a parar quando sem explicação a SEDUC resolveu retirar a Impetrante de sua lotação em Bragança, sem antes decidir sobre o pedido de remoção.

Faz as seguintes conjecturas sobre os pedidos formulados junto a administração:
“... a desistência da carga horária, nesse contexto, era pedido principal ou acessório? A remoção era o pedido principal e a desistência de carga horaria, enquanto formalidade exigida é pedido ACESSÓRIO, e como tal, dependia do deferimento do pedido principal. Não havendo remoção não há de se falar em desistência da carga horária. Tanto é verdade que a Impetrante continuou com as aulas até ser impedida pela SEDUC (doc.14). 2 - Quais as razões para SEDUC retirar a lotação da servidora sem que houvesse decisão a respeito do pedido principal, qual seja, remoção?”

Diz que enquanto teve lotação cumpriu sua função e somente deixou de cumprir por culpa da SEDUC ao tirar a impetrante da lotação antes de concluído o processo de remoção e que sem lotação deixou de receber o salário e ministrar aulas, o que teria ocasionado prejuízos, mas que não teve a intenção de abandonar o cargo.

Invoca em seu favor a teoria do motivos determinantes para sustentar que os servidores efetivos tem prioridade em relação aos concursados e que o motivo determinante do indeferimento da remoção teria sido a existência de concursados aguardando nomeação, mas que tal motivo do ato de indeferimento da remoção seria ilegal e afrontaria as normas que regulam a matéria apontadas na inicial, dentre as
quais a
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2020-GS/SEDUC publicada no DOE nº 34107, que em seu art. 9º, I que os servidores efetivos são os primeiros na ordem de prioridade de lotação, e o art. 62 da Lei n.º 8.972/2020.

Argui ainda houve afronta aos princípios da legalidade e publicidade, sob o fundamento que não foi observado o prazo do art. 190, §§5.º e 11.º, e art. 191-A, da
Lei n.º 5.810/94, e que não teriam sido realizadas procedimentos indispensáveis a busca da verdade real, o que teria sido admitido pela Comissão Processante ao solicitar prorrogação do prazo.

Diz que não foram observados os tramites legais, por ter ocorrido o indiciamento quando não havia portaria valida publicada, face o transcurso do prazo de 30 dias de validade, que teria findado em 07.10.2022, consubstanciada na Portaria n.º 909/2022-GAB/PAD.

Argui a nulidade da portaria n.º 362-GAB/PADs, que prorrogou os trabalhos da Comissão Processante, por necessidade de realização de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real, pois afirma que a Comissão se baseou apenas no que já havia nos autos desde a instauração para lhe aplicar a penalidade.

Diz ainda que o referido pedido de prorrogação constante do Memorando n.º 418, informa que estava em fase de relatório em 27.03.2023, que foi recebido em 30.03.2023, o que indicaria que a Comissão faltou com a verdade, pois a impetrante teria sido citada somente em 22.03.2023, fazendo várias indagações sobre a matéria na peça de ingresso, pois afirma que
comissão deve lavrar o termo de indiciamento, quando já tiver ultimado seu trabalho da fase da instrução sumária, conforme prevista no art. 191, § 3º, II da Lei nº 5.810/94) e com amparo de portaria válida, o que não teria ocorrido nos autos.

Sustenta que não há registro de busca ou diligências realizadas pela comissão. Diz que o convencimento para indiciar a Impetrante foi baseado apenas no indeferimento do CODES e na manifestação jurídica e que não haveria sequer indícios de que a comissão tenha buscado a verdade real.

Discorre ainda longamente impugnando o seu indiciamento e o Relatório da Comissão processante, além de discorrer sobre a presença dos elementos necessários ao deferimento do pedido de liminar para sua reintegração no cargo do qual foi exonerada, por força da presença do
“fumus boni juris”
e “
periculum in mora”.

Requer liminarmente;

“c) Acate as provas que demonstram o direito líquido e certo da Impetrante que acompanham a presente exordial, conformando a prova pré-constituída como exigência do mandado de segurança; d) Que seja reconhecida a nulidade total do processo administrativo instaurado contra a Impetrante, e por consequência o decreto de demissão; e) Reconheça que não restou provado o animus abandonandi; f) Reconheça que os motivos determinantes que a SEDUC utilizou para inicialmente indeferir a remoção Impetrante para Belém não tem amparo legal;”

No mérito requer:
“c) Acate as provas que demonstram o direito líquido e certo da Impetrante que acompanham a presente exordial, conformando a prova pré-constituída como exigência do mandado de segurança; d) Que seja reconhecida a nulidade total do processo administrativo instaurado contra a Impetrante, e por consequência o decreto de demissão; e) Reconheça que não restou provado o animus abandonandi; f) Reconheça que os motivos determinantes que a SEDUC utilizou para inicialmente indeferir a remoção Impetrante para Belém não tem amparo legal;....”

Em decisão monocrática proferida no ID-18898874 - Pág. 01/08, foi indeferido o pedido de liminar e determinada a notificação da autoridade impetrada.

A autoridade impetrada apesentou manifestação no ID-19241880 - Pág. 12.

O Ministério Público apresentou manifestação pela negação da segurança, face a aplicação do entendimento da Súmula n.º 665 do STJ, assim como por se tratar a remoção de ato que depende da conveniência e oportunidade administrativa, e considerando a aplicação do princípio
pas de nulité sans grief.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A controvérsia diz respeito a suposta ocorrência de arbitrariedade e ilegalidade na sanção administrativa de demissão da impetrante, após responde a processo administrativo disciplinar por abando do cargo de professora junto a SEDUC, posto que teria ocorrido afronta aos princípios da legalidade e publicidade, na forma do art. 191 - A da Lei n.º 5.810/94, por suposta culpa da SEDUC que teria tirado a impetrante da sua lotação original, sem, no entanto, decidir sobre seu pedido de remoção e que, sem lotação, deixou de ministrar aulas e receber seu salário, mas que não teria tido a intensão de abandonar o cargo que ocupava encontrando-se lotada na Cidade de Bragança/PA.

Ocorre que, consoante manifestado na decisão monocrática proferida,

não vislumbro que tenha ocorrido restrição ao seu direito de contraditório e ampla defesa.

Neste sentido, é mencionado de forma expressa no Relatório que foi oportunizado o direito de defesa a impetrante, conforme se verifica do PAD no ID- 18561508 - Pág. 5.

Inclusive consignando que teria restado comprovado o
animus abandonandi
na espécie e sugeriu a aplicação da pena de demissão (ID-
18561508 - Pág. 8).

A própria impetrante admite ainda que somente atendeu os alunos na Escola em Bragança/PA de forma remota, até maio de 2021 (ID- 18561509 - Pág. 3), o que é comprovado pela informação prestada pela escola onde lecionava no ID- 18561506 - Pág. 2 até o ID- 18561506 - Pág. 10.

Assim, as provas existentes militam em desfavor da impetrante para a finalidade de fazer valer seu suposto direito a reintegração no cargo, pois as provas existentes indicam, em tese, a regularidade do procedimento realizado.

Importa salientar que o entendimento definido pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria é no sentido que o controle jurisdicional do processo administrativo se restringe ao exame da regularidade do procedimento e legalidade, face a impossibilidade de incursão no mérito administrativo, nos seguintes termos:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

Os questionamentos colocados na inicial deixam evidente que a matéria controvertida envolve a suposta irregularidade na transferência para Belém, pois pretendia obter o deferimento do seu pedido de remoção para Belém/PA, inclusive formula a impetrante várias conjecturas e questionamentos sobre a matéria, mas o pedido teria sido indefiro por existência de servidores concursados que estariam aguardando nomeação para a Capital na mesma disciplina lecionada pela impetrante (Matemática).

No entanto, em se tratando de ato de remoção, aplica-se o entendimento desta egrégia Corte no sentido que se trata de ato discricionário da administração, que depende da existência de conveniência e oportunidade Administrativa, consoante se verifica dos seguintes julgados sobre a matéria em questão:

“MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATO DISCRICIONÁRIO. BINÔMIO CONVENIÊNCIA/OPORTUNIDADE. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA AÇÃO MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A impetrante é servidora pública efetiva do Estado do Pará, titular do cargo de professor, classe I, lotada na E.E.E.M. Rosa Carreira Loureiro Aquino, no Município de Santarém Novo.

2. Teve seu pedido de remoção do município de Santarém Novo para o Município de Bragança indeferido administrativamente.

3. Aduz que possui direito líquido e certo à remoção vez que apontou professor substituto no atual município.

4. Ato legal e devidamente fundamentado da Administração Pública que indeferiu a remoção a pedido da servidora pública.

5. A remoção do tipo “a pedido” um ato discricionário da Administração Pública que deve atender ao binômio conveniência e oportunidade.

6. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0803870-29.2018.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – Seção de Direito Público – Julgado em 20/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. ATO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1. Em síntese, narra a agravante ser ilegal o ato administrativo que a removeu da escola Álvaro Freitas, em que laborava, para a escola Camilo de Sousa Borges, alegando que não teria tido acesso a portaria que tratou de sua remoção. Requerendo a manutenção da posse na lotação de origem.

2. Neste sentido, a remoção de servidor público, pode ocorrer por meio de ato discricionário, diante dos critérios de oportunidade e conveniência sob a luz dos princípios da administração pública e o princípio do interesse público, conforme art. 2º da lei nº 9.784/99.

3. Ademais, o ato de remoção deve ser motivado, o que ficou comprovado no caso em análise, por meio do ofício de solicitação de professores nº 02/21 (ID nº 25442131), ocorrendo apenas a mudança de localidade, sendo mantida na função de professora, seguindo o disposto no art. 23 da lei municipal nº 1.601/92.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802229-98.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

“AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE CONVENIÊNIA, OPORTUNIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação com o objetivo de receber indenização da ajuda de custo em decorrência da remoção do servidor de um município para outro;

2. A remoção de servidor público por necessidade do serviço consiste em ato discricionário no qual a autoridade competente, dentro da margem de escolha conferida pela própria lei, exerce juízo de conveniência e de oportunidade com vista a atender necessidades operacionais de forma eficiente;

3. O controle judicial da atividade administrativa discricionária só pode ser feito no que se refere aos aspectos de legalidade;

4. Nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94 e do Decreto nº 0411/95, o pagamento de verba referente à ajuda de custo, depende da presença de requisitos pertinentes, pois destina-se a compensar o servidor pelas despesas realizadas com seu transporte e de sua família,

5. Não restou comprovado nos autos as despesas com a mudança e fixação de novo domicílio, não havendo que se falar em concessão do benefício;

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001224-64.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

Daí porque, em se tratando de ato discricionário da administração, que dependente da conveniência e oportunidade da Administração, a existência de indeferimento da remoção sob o fundamento de existência de servidores concursados aguardando serem chamados para a Capital, deixa evidente que não há vício hábil a fazer valer a tese da impetração consubstanciada na suposta nulidade da exoneração.

É que a exoneração não decorreu diretamente do indeferimento do pedido de remoção, mas sim da ausência da impetrante em sala de aula, que somente de forma indireta teria sido influenciada ela remoção, para afeito da nulidade da penalidade aplicada, mas, conforme já mencionado, não houve ilegalidade ou arbitrariedade na remoção realizada.

Outrossim, a apuração e verificação da existência de culpa ou não da

administração exige dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança, pois a impetrante não logrou êxito em comprovar de plano a referida responsabilidade, tendo em vista trata-se de ato discricionário (indeferimento da remoção), portanto, não é hábil a indicar afronta a qualquer direito de terceiros, principalmente no caso em espécie, onde a própria servidora já havia solicitado a remoção da Cidade de Belém/PA para a Cidade de Bragança/PA, mas não obteve êxito em obter nova transferência de volta para Belém/PA, face a existência de fato novo consistente na existência de concursados para a Capital na área que leciona.

É verdade que a impetrante também sustenta várias conjecturas e que deveria ter sido apreciado o pedido de remoção de imediato e que a demora supostamente teria prejudicado sua permanência em sala e somente deixou de comparecer em sala após ficar sem lotação.

Contudo, as provas existentes nos autos indicam que a impetrante abriu mão da carga honorária que tinha na escola em Bragança/PA, sem que houvesse certeza do possível deferimento do pedido de remoção, por conseguinte, a verificação das referidas irregularidade e a culpa da administração também demanda dilação probatória, o que não pode ser realizada em sede de mandado de segurança, para verificar do motivo da ausência da impetrante atribuível a administração, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo" (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2.
É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova preconstituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016

Assim, não vislumbro a existência de direito líquido e certo para a finalidade de concessão da segurança, face a ausência de prova pré-constituída das irregularidades apontadas, ensejando a denegação da segurança.

Ante o exposto, acompanhando o bem lançado parecer do Ministério Público, denego a segurança pleiteada na inicial,
consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 13/02/2025